Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOLO. RESPONSABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Forte o conjunto probatório, apto a atestar a reponsabilidade do réu pelos crimes de falsidade ideológica e de tentativa de estelionato, não cabe falar em absolvição.
2. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. Observe-se que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena.
3. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante possui maus antecedentes e, à época do fato, estava cumprindo pena em regime aberto/prisão domiciliar, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e não provido.